Tribunal: CARF
Processo: 10510.006290/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.006290/2008-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Interessado
CLAUDIO DOS SANTOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE. NOVA
DECISÃO.
Deve ser reconhecida a omissão e declarada a nulidade do acórdão que não se
manifestou acerca do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo,
tendo por lapso manifesto se debruçado sobre apelo anterior que já havia sido
julgado por este Conselho.
ISENÇÃO. IRPF. RENDIMENTOS DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Apenas na vigência da Lei no 7.713/1988, os rendimentos recebidos de
entidades de previdência privada foram isentos de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-008.203, de 14 de janeiro de 2021,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado reconhecendo a nulidade da decisão
embargada e proferindo nova decisão que concluiu por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006290/2008-64
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006290/2008-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Em sessão plenária de 14 de janeiro de 2021, foi julgado o Recurso Voluntário
interposto por CLAUDIO DOS SANTOS, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão
n° 2201-008.203, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003,2004, 2005,2006,2007
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com trânsito em julgado antes
da lavratura do Auto de Infração importa em renúncia ao contencioso
administrativo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões, os Conselheiros Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto, Débora Fófano dos Santos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto no acórdão,
qual seja, o fato de que, o colegiado se debruçou acerca do Acórdão n° 15-24.535 - 3a Turma da
DRI/SDR, cujo recurso voluntário já foi julgado em sessão anterior.
Referida decisão foi anulada por este CARF. Foi exarado o novo Acórdão n°
15029.382 - 3 a Turma da DRJ/SDR, fls.218/220, sendo o recurso voluntário interposto contra
essa decisão que deveria ter sido submetido a julgamento.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecidos.

Do Lapso Manifesto - Necessidade de Novo Julgamento

Consoante relatado, houve lapso manifesto na decisão recorrida, uma vez que
apreciou o recurso interposto em face do Acórdão n° 15-24.535 - 3a Turma da DRJ/SDR.
Todavia, este CARF através do acórdão 280201.057 - 2a Turma Especial, anulou a referida
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006290/2008-64

decisão e determinou que outro julgamento fosse realizado, considerando que não houve
concomitância entre as esferas judicial e administrativa.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada, posto que proferida com
preterição ao direito de defesa do recorrente.
Desse modo, passemos ao julgamento do recurso voluntário de fls. 226/227,
interposto em face da decisão da DRJ Salvador (fls.218/220).
Intimado da referida decisão em 03/02/2012 (fl.224), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 27/02/2012. Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O recorrente centrou inconformismo na alegação de que o Poder Judiciário já
reconheceu o seu direito à isenção do complemento de aposentadoria recebido da PETROS. De
acordo com o seu entendimento, a decisão recorrida em sua fundamentação trouxe uma
transcrição de forma isolada, que não contempla a verdadeira intenção do Ministro Luiz Fux de
aplicar a isenção ao caso dos autos.
Todavia, como bem pontuado pela decisão de piso, o acórdão do do TRF da 5a
Região lhe fora apenas parcialmente favorável, tendo sido mantidos como tributáveis os
rendimentos da previdência privada pagos a partir de janeiro de 1996. É como está no acórdão do
TRF n° 244.703-SE (2001-05-00.005408-8) (fls. 35):

Durante a vigência da Lei 7.713/88 não há incidência do IRPF sobre os benefícios das
entidades de previdência privada, relativamente ao valor das contribuições cujo ônus
tenha sido do participante, se os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo
patrimônio da entidade já sofriam tributação; mas após a Lei 9.250/95 a percepção de
tais proventos sofre a incidência do IRPF na fonte. (...)
É devida pela Fazenda Nacional a devolução de importâncias recolhidas a título de
IRPF incidente sobre os valores determinados no art. 6o VII "b" da Lei 7.713/88,
observada a vigência desta e a prescrição qüinqüenal" (os destaques não são do
original).
Destarte, restou consignado no comando decisório que o recorrente faz jus à
isenção de IRPF dos rendimentos originários da PETROS até o ano de 1995. A partir da vigência
da Lei no 9.250/1995, ano-calendário 1996 em diante, passou a incidir IRPF sobre os benefícios
das entidades de previdência privada. Como o presente lançamento corresponde aos anos-
calendário de 2003 a 2007, deve haver a incidência de IRPF sobre os referidos rendimentos.
Assim, não procede a argumentação do recorrente de que houve uma interpretação
equivocada da decisão de piso no que pertine à transcrição de trecho isolado da decisão judicial.
Conclusão

Diante do Exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração
opostos para, com efeitos infringentes, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006290/2008-64

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital